Tribunal: TJMT
Processo: 1020422-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020422-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GEAZI DE OLIVEIRA VIEGAS - CPF: 909.882.722-53 (ADVOGADO), DOUGLAS DALACORTE - CPF: 042.878.380-50 (AGRAVANTE), LUIS RENATO VIRGILI PEDROSO - CPF: 069.846.028-66 (AGRAVADO), ANA PAULA VIRGILI PEDROSO - CPF: 555.033.901-30 (AGRAVADO), LUCIANA VIRGILI PEDROSO - CPF: 554.810.431-49 (AGRAVADO), FRANCISCA VIRGILI PEDROSO - CPF: 283.172.468-68 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Douglas Dalacorte em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da “ação possessória – manutenção de posse – com pedido de tutela de urgência liminar” ajuizada contra Luis Renato Virgili Pedroso e Outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que o juntou aos autos todos os documentos que lhe eram possíveis para comprovar a sua incapacidade financeira e que fazem presumir a sua escassez de recursos. Segue afirmando que não possui condições de arcar com as custas tão vultuosas. Pugna pela reforma da decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, que lhe seja oportunizada a juntada, no juízo
a quo
, de documentação complementar para comprovar os requisitos do deferimento da benesse.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 109665459).

As informações foram prestadas (id. 110728462).

Os agravados apresentraram contrarrazões (id. 113220476), pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Douglas Dalacorte
ajuizou ação de manutenção de posse
em face de Luiz Renato Virgili Pedroso e Outros
, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Afirma que o juntou aos autos todos os documentos que lhe eram possíveis para comprovar a sua incapacidade financeira e que fazem presumir a sua escassez de recursos. Aduz que está sofrendo a ação judicial n. 1001286-31.2021.8.11.0049 onde cobram a quantia de R$ 3.329,298,08, além dos autos 1000140-56.2021.8.11.0080 que cobram outros 3 milhões de reais. Assim, não há como o Agravante suportar tal encargo em razão de sua clara impossibilidade financeira.

Segue afirmando que não possui condições de arcar com as custas tão vultuosas, sendo que o valor supera os R$ 100.000.00 (cem mil reais). Pugna pela reforma da decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, que lhe seja oportunizado a juntada, no juízo
a quo
, de documentação complementar para comprovar os requisitos do deferimento da benesse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
A despeito das alegações da parte autora, o benefício da gratuidade da justiça não deve ser deferido, em razão dos vultosos valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC
.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento (por todos: STJ.
REsp 1655357/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin.
Segunda Turma. DJe 25.04.2017).

Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios.

Na espécie, o objeto litigioso indica que a justiça gratuita deve ser indeferida.

O autor veicula pretensão de manutenção de posse do imóvel rural denominado de “Fazenda Elagro”, localizada no município de Santa Terezinha-MT, objeto das matrículas 3887 e 3884 do CRI de Vila Rica-MT, com o objetivo de explorar a área de 1250 hectares por meio da agricultura, cujo prazo de vigência vai até o dia 17.08.2029.

O pagamento do contrato foi ajustado do seguinte modo: 1. Safra 2019/2020: quantia líquida e certa de 7.000 (sete mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 2. Safra 2020/2021: quantia líquida e certa de 8.000 (oito mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 3. Safra 2021/2022: quantia líquida e certa de 9.000 (nove mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 4. Safra 2022/2023: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 5. Safra 2023/2024:

quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 6. Safra 2024/2025: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 7. Safra 2025/2026: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 8. Safra 2026/2027: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 9. Safra 2027/2028: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja; 10. Safra 2028/2029: quantia líquida e certa de 10.000 (dez mil) sacas de 60,0 (sessenta) kg, de soja.

Inobstante a isso, a parte autora deixou de apresentar documentos para que fosse possível avaliar, de uma maneira global, sua atual condição financeira (v.g. extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda, entre outros).

Com efeito, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência
.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Nos termos do art. 290 do CPC, fixo o prazo improrrogável de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais ou comprovação de interposição de agravo de instrumento, com

efeito suspensivo, sob pena de imediato cancelamento na distribuição do feito.
”
(id. 110728462 - negritei).

À vista disso, verificando as informações prestadas pelo d. Juízo de origem (id. 110728462), a lide versa sobre a tutela possessória de imóvel rural com 1250 hectares, cujo valor atribuído à causa pelo autor é de R$ 5.750.000,00 (cinco milhões setecentos e cinquenta mil reais). Desta forma, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada pelo agravante.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 110728462), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Além disso, a parte teve oportuindade de apresentar outros documentos que pudessem comprovar a sua atual condição finaceira, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, não o fazendo sequer no âmbito recursal.

Não obstante, analisando todos os elementos constantes nos autos, reafirmo que o valor considerável do contrato e patrimônio objeto da lide, aliado a ausência de documentos comprobatórios da real condição financeira do agravante, se mostra absolutamente incompatível com a hipossuficiência alegada, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real do agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Quanto ao pedido formulado pelos agravados em sede de contrarrazões, esclareço que não há que se falar na condenação do agravante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022